Tribunal: TJDFT
Processo: 0024267-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO (INTERCORRENTE) DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil (um ano), volta a correr a prescrição imediatamente, não sendo necessária a intimação do exequente.
2. Nos termos da súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em tela, a ação executiva prescreve em 06 meses, nos termos da Lei no. 7.357/85.
3. Apenas a prática de atos exitosos de constrição do patrimônio do executado tem o condão de interromper a prescrição.
4. Após a juntada da certidão do oficial de justiça informando a não efetivação da penhora do bem em razão de o endereço estar incompleto, o exequente não praticou nenhum ato processual a fim de permitir a efetivação da penhora, deixando transcorrer o prazo prescricional.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.